Tribunal: TJDFT
Processo: 0707341-91.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. RECUPERAÇÃO. CONSUMO. ERRO. CÁLCULO. RECEITA. EXCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência e não suspender o fornecimento do serviço e o reconvencional para condenar o reconvindo ao pagamento reduzido a título de recuperação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na aferição do valor a ser recuperado a título de consumo não registrado, ante a divergência de cálculos entre a concessionária e o laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estabelece critérios sucessivos para apuração de consumo irregular e exige compatibilidade com os dados reais da unidade consumidora.
4. A perícia técnica constitui meio idôneo para aferir a correção da metodologia utilizada na apuração de consumo irregular e deve prevalecer quando demonstrada incompatibilidade entre o procedimento adotado pela concessionária e os critérios técnicos previstos pela regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
5. A metodologia de apuração do consumo irregular deve observar o critério técnico previsto na regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o qual impõe a adoção de parâmetros compatíveis com a carga instalada e com o histórico de consumo da unidade.
6. O controle judicial da aplicação concreta da norma técnica não configura substituição da atividade regulatória, mas exercício da jurisdição para correção de eventual ilegalidade ou abuso na cobrança de serviço público essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, Lei no 8.078/1990; CPC, arts. 156 e 85, § 11; Resolução Normativa no 1.000/2021, arts. 590, § 5o, e 595.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0704205-33.2022.8.07.0020, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 15.7.2025; TJDFT, ApCiv 0710765-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 3.7.2024.